Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-24.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706890-24.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBANITO PEREIRA LIMA APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ALBANITO PEREIRA LIMA contra sentença da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de BANCO DAYCOVAL S/A, julgou parcialmente procedente o pedido para “declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes relativa ao contrato de cartão de crédito consignado (contrato no ID n. 162762355) e, consequentemente, dos débitos dela derivados, facultando ao réu, no entanto, a manutenção dos descontos mensais visando tão somente a restituição do valor relativo à operação de saque que efetivamente beneficiou a parte autora (R$ 2.560,00), devidamente atualizada." (ID 56223265) Em suas razões, o apelante tece arrazoado jurídico sobre a nulidade do contrato celebrado entre as partes (ID 56223267). Requer a declaração da nulidade do contrato, a devolução dos valores em dobro e a compensação por danos morais. Preparo não recolhido, diante a concessão da gratuidade de justiça (ID 56223188). Contrarrazões apresentadas, nas quais o apelado alega ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 56223273). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. No caso, não estão preenchidos os requisitos obrigatórios ao recebimento do recurso. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, em que o autor pretende a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado pactuado com o réu, bem como a restituição em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais. Naquilo que importa, seguem trechos da sentença (ID 56223265): “No caso dos autos, a despeito de o instrumento contratual, ao qual a autora aderiu, consignar as características da operação, as circunstâncias fáticas, aliado às regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375 do Código de Processo Civil), denotam que o autor realmente não foi esclarecido suficientemente acerca de tais características. (...) É evidente, portanto, a omissão ao autor das informações referentes à modalidade contratada o que consubstancia violação ao dever de transparência proveniente da boa-fé objetiva e revela prática abusiva por parte da instituição financeira ré, impondo-se a declaração de nulidade do contrato em comento, nos termos da previsão do art. 51, IV, do CDC. A parte autora pugnou, além do reconhecimento da nulidade do negócio, pela devolução, em dobro, dos valores descontados, pela cessação dos descontos e por indenização por danos morais. Acerca da cessação dos descontos e da devolução dos valores descontados, não posso deixar de considerar que, não obstante a nulidade do negócio, foi realizado saque da quantia de R$ 2.560,00, conforme comprova o documento de ID n. 162762365. O autor foi intimado para juntar os extratos de sua conta bancária; entretanto, recusou-se a fazê-lo, razão pela qual reputo verdadeiro o depósito alegado pelo banco réu. Desta forma, invalidado o negócio, a quantia deve ser restituída, com forma de retornar as partes ao status quo ante (CC, art. 182) e de se vedar o enriquecimento sem causa da parte autora (CC, arts. 884 e 885). Os descontos, nesse cenário, não podem ser reputados indevidos até que seja restituída ao réu integralmente a quantia que foi disponibilizada ao autor (R$ 2.560,00), devidamente atualizada. Não há que se falar, portanto, em cessação imediata dos descontos, tampouco em repetição de indébito. Por fim, acerca da pretensão de reparação por danos morais, deve ser destacado que para que se admita a compensação por dano moral, é preciso mais que o mero desgaste ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. (...) No caso em destaque, a dificuldade enfrentada pela parte autora a partir da ausência de informações claras e precisas a respeito da contratação, com base no suporte fático trazido aos autos, não tem o condão de ofender a sua dignidade. Vale dizer, para que a parte ré violasse a esfera íntima da demandante era mister o elemento subjetivo e nexo de causalidade, não obstante a patente frustração experimentada com a situação. Além disso, não há dano moral quando a instituição financeira se limita a dar cumprimento a operação contratada, ao menos, em princípio, válida e eficaz até a presente intervenção judicial. Note-se que o serviço em si não é vedado pela legislação nacional, tendo sido anulado o negócio apenas porque apurado no caso concreto a falha na prestação de informações. (...) Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido para declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes relativa ao contrato de cartão de crédito consignado (contrato no ID n. 162762355) e, consequentemente, dos débitos dela derivados, facultando ao réu, no entanto, a manutenção dos descontos mensais visando tão somente a restituição do valor relativo à operação de saque que efetivamente beneficiou a parte autora (R$ 2.560,00), devidamente atualizada.” - grifou-se. Em suas razões, o apelante sustenta a nulidade do contrato celebrado entre as partes, por falha no dever de informar. Todavia, referido pedido já foi analisado e acolhido pelo juízo. Quanto aos pedidos de devolução dos valores em dobro e condenação em danos morais - estes não acolhidos pelo juiz – o recurso não se dedica uma linha sequer para embasar a reforma da sentença quanto aos referidos pontos. Não foi indicado nem mesmo o valor que entende devido para compensação por danos morais. Caberia ao apelante, diante do conteúdo da sentença, apresentar recurso com as razões específicas do seu pedido de reforma, mas, em vez disso, apresentou peça recursal sem atacar os seus fundamentos, o que implica o seu não conhecimento, por inobservância do princípio da dialeticidade. As razões apresentadas estão dissociadas do conteúdo da sentença, o que impede a correta verificação dos limites da irresignação, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Ilustrativamente, registre-se o julgado abaixo: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o princípio da dialeticidade deve haver impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, de modo que sejam expostos os motivos pelos quais pretende a reforma ou anulação da decisão contra a qual se insurge, a fim de estabelecer o diálogo com a parte contrária e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso, conforme dispõe o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese, o agravo de instrumento não foi conhecido por restar configurada a preclusão da matéria, ante o fato de não ter sido impugnada por meio do recurso cabível na oportunidade. Todavia, o agravante não trouxe qualquer argumentação acerca da preclusão verificada, limitando-se a reiterar os fundamentos do agravo de instrumento contra a decisão de 1o grau. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1785671, 07291467320238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023.)”. Por outro lado, não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. O referido dispositivo tem aplicabilidade em situações nas quais a legislação processual aponta regras específicas a serem cumpridas pelas partes para evitar a inadmissão do recurso. Nesse sentido, são as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves: "Não parece ser aplicável o art. 932, parágrafo único, do Novo CPC àquelas hipóteses que têm regras específicas a respeito do saneamento do vício, regulamentando, de forma pontual, como deve proceder o recorrente para evitar a inadmissão de seu recurso. É o caso, por exemplo, da deserção, que só poderá ser superada com o recolhimento em dobro do valor do preparo (art. 1.007, §4o, do Novo CPC), ou seja, nesse caso o vício não será saneado com a prática do ato que deveria ter sido praticado e não foi, mas por um ato diferente, ainda que quantitativamente." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.518). Fredie Didier, por sua vez, aponta que o art. 932, parágrafo único, do CPC, não deve ser invocado diante de defeitos insanáveis, como no caso, no qual se mostra incabível a complementação das razões recursais, a saber: “O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e cooperação (art. 6o, CPC). Determina o dispositivo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível [...] A regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal." (DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 53-54.) Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação com base no art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 8 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator